Tribunal: TJSP
Processo: 2084857-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão monocrática que não acolhe pedido de desbloqueio de valor formulado pelas executadas em agravo de instrumento – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta poupança – Proventos de aposentadoria - Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão monocrática que não acolhe pedido de desbloqueio de valor formulado pelas executadas em agravo de instrumento – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta poupança – Proventos de aposentadoria - Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000472755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2084857-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
MARIA APARECIDA CARES FERNANDES e LAIRA AMANDA DOS SANTOS
FERNANDES, é agravado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA -
UNIMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o reltor sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO No 2084857-47.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE MARÍLIA
AGRAVANTES: MARIA APARECIDA CARES FERNANDES E LAIRA
AMANDA DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO MARÍLIA LTDA
VOTO 40346
AGRAVO
INTERNO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO
DE
VALORES
-
Decisão
monocrática que não acolhe pedido de desbloqueio de valor
formulado pelas executadas em agravo de instrumento Insurgência
Cabimento
Penhora em conta poupança
Proventos de
aposentadoria - Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou
no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma
extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no
limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia
depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-
moeda. RECURSO PROVIDO.
Adota-se por inteiro o relatório do voto do Desembargador Relator
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, que passa a integrar, para
todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se de agravo de agravo interno interposto por MARIA
APARECIDA CARES FERNANDES e LAIRA AMANDA DOS SANTOS
FERNANDES contra decisão monocrática proferida a fls. 21/29 dos autos do agravo de
instrumento de no 2084857-47.2020.8.26.0000, a qual indeferiu o pedido de reforma da
decisão proferida nos autos de origem que, em execução de título extrajudicial manejada
por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO MARÍLIA LTDA, indeferiu o pedido de
desbloqueio do valor constrito em saldo de conta poupança da primeira recorrente, no
montante de R$ 8.539,09 (fls. 01/11).
Em seu minucioso decisum, o eminente relator entende ser possível
a manutenção do bloqueio efetivado pelo sistema BACENJUD, por entender que o
valor constrito é decorrente de saldo credor acumulado anterior, e não vinculado a
crédito contemporâneo de salário, podendo, assim, ser integralmente penhorado, por não
se enquadrar como de natureza salarial. Diante disso, restou inalterada a r. decisão
vergastada, com a consequente manutenção do bloqueio do valor penhorado.
Inconformadas, as agravantes buscaram a reanálise da questão pela
c. Turma Julgadora, por meio da interposição do presente agravo interno.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator, que nega provimento ao agravo interno e mantem o
posicionamento monocraticamente adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ao que consta dos autos, após a realização de bloqueio
de ativos financeiros via sistema BACENJUD, foi penhorada a quantia total de R$
8.539,09 de titularidade primeira recorrente, Maria Aparecida.
Em razão disso, as agravantes apresentaram impugnação à penhora,
com a finalidade de obter o imediato desbloqueio dos numerários, sob o argumento de
que o montante constrito em conta poupança é impenhorável por lei, além de ser
oriundo de proventos de aposentadoria.
O juízo de piso indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia,
mantendo a penhora efetivada, o que, como dito, foi mantido pelo nobre relator.
Embora não se olvide do caráter prioritário da penhora em dinheiro
na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a execução se
processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico da instituição exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e. STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.), de eventuais movimentações.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Por fim, a natureza do crédito perseguido despesas escolares
não encontra supedâneo para relativizar a impenhorabilidade legalmente garantida. A
propósito:
Ação de cobrança mensalidades escolares cumprimento de
sentença bloqueio de 30% do rendimento líquido do salário do
agravante impenhorabilidade artigo 833 inciso IV do Código
de Processo Civil agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2264699-21.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
Processual. Monitória. Cobrança. Prestação de serviços escolares.
Fase de execução. Pretensão de penhora de percentual dos
rendimentos da executada. Descabimento. Impenhorabilidade
absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que
não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de
ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a
necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à
jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo
legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade
absoluta justamente no capítulo que trata do tema da
responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada.
Agravo de instrumento da exequente desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2142726-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data
de Registro: 29/10/2019)
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda
que a execução se processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado
o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno contra Decisão Monocrática, no Agravo de Instrumento no
2084857-47.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Maria Aparecida Cares Fernandes e outro
Agravada: Associação de Ensino Marília Ltda. Unimar
Comarca de Marília 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, no 14250

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que
rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados
O decidido destacou também que crédito oriundo de prestação
de serviços educacionais, por sua natureza, excepciona a regra
da impenhorabilidade, citado, inclusive, julgados desta Corte
de Justiça, o que não foi refutado pelos recorrentes nesta sede
recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Maria Aparecida
Cares Fernandes e outro em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu
agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que rejeitou a impugnação à
penhora por eles ofertada.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que “a hipótese ora
trazida à baila é atraída pela norma contida no art. 833, inciso X, do Código de
Processo Civil, tendo em vista que os recursos financeiros bloqueados e penhorados
são oriundos de benefício previdenciário, e porque aplicados em CADERNETA DE
POUPANÇA, sem quebrar a finalidade do poupador; sendo, portanto, impenhoráveis”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Retratação incabível; decisão monocrática mantida; agravo
interno recebido, pois satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade (CPC, artigo
1.021, § 2o, do CPC de 2015, e RITJSP, artigos 253/255).
A decisão monocrática questionada neste agravo regimental está
proferida nos seguintes termos:
“O juízo rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que: “Vistos. Trata-se de
cumprimento de sentença movido em face de LAIRA AMANDA DOSSANTOS
FERNANDES E OUTRO. Deferido o pedido de bloqueio por meio do sistema
BACENJUD, foi bloqueada a importância de R$1.309,52, ag. 005, c/p 1004027-2 e
R$7.226,57, conta poupança; agência 005,conta poupança 2098-2, junto ao Banco
Bradesco, pertencente a executada. Intimada da penhora, a executada aduziu a
impenhorabilidade do valor bloqueado,pois é destinado à subsistência sua e de sua
família, tratando-se de poupança com valor inferior a 40 salários mínimos e de
proventos de aposentadoria, sendo protegido, nos termos do art. art. 833,IV do CPC.
Manifestação da exequente às fls. 345/352. Decido. Dispõe o art. 833, incisos IV e X,
do Código de Processo Civil:Art. 833. São impenhoráveis:[...]IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos;.Todavia, compete a parte executada, ex vi do artigo 854, § 3o, inciso
I, do Código de Processo Civil, a comprovação de que a constrição se enquadra nas
situações excepcionadas pelo legislador. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras,
por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do
executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:I - as quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”Não obstante a documentação de fls.
361/391, inexiste nos autos qualquer comprovação da origem dos valores depositados.
No caso dos autos, é por meio das referidas conta que a parte devedora efetua
pagamentos, realiza saques, transferências, inclusive com cartão de débito vinculado,
sendo certo que as quantias ali depositadas integram seus ativos financeiros e,
portanto, podem ser objeto de penhora, nos termos do artigo 835, I do Código de
Processo Civil” Dispõe o art. 833, X, do NCPC que são impenhoráveis a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. No
específico de depósitos em caderneta de poupança é de se acrescentar que o legislador
na norma do NCPC, art. 833, X, visa proteger o poupador de boa-fé, e não o poupador
de má-fé, este aquele que poupa ou invés de honrar suas obrigações de pagar, pena do
contrário afrontar o próprio ordenamento jurídico, calcado justamente na boa-fé, além
da ética, arredando interpretação simplista ou literal a importar em negativa de
vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do
enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar), este adotado no CC, art. 884/886. Na
hipótese dos autos, a co-executada Maria Aparecida teve penhorado de conta poupança
e conta presumivelmente conjunta com Luiz, a quantia de R$ 8.536,09 (fls. 324/326 e
361/367), e a co-executada Laira o valor de R$ 964,51 de conta poupança
(fls.368/370). No entanto, vê-se pelos extratos bancários que mencionadas contas
possuem diversas movimentações, o que descaracteriza a condição de conta-poupança,
cuidando de contas utilizadas para livre movimentação, estando flagrante intuito sob o
manto do CPC, art. 833 X, de burla à regra da responsabilidade patrimonial, já que
nos termos do artigo 789 o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações
com todos os seus bens presentes e futuros, comportando o ativo bloqueio e constrição.
É o entendimento à égide do CPC/73 que ainda prevalece: AI ́s 0012514-05.2011;
0293604-85.2010; 0298680-27.2009; 112874-2-0/7; 1142706-0/0. Neste sentido, aliás,
é entendimento neste Egrégio Tribunal: Cumprimento de sentença Execução de título
extrajudicial Impugnação à penhora Rejeição e extinção da ação Bloqueio de recursos
existentes na conta poupança Não comprovação de que os valores depositados
constituem verba impenhorável Conta com movimentações de conta corrente Perda da
característica de poupança típica Impenhorabilidade (art. 833, inciso X, do CPC) Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento Constrição devida Mitigação da regra da impenhorabilidade
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0043993-70.2011.8.26.0564; Relator (a):
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de
Registro: 15/02/2019) (g) “Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
impugnação e manteve o bloqueio do valor depositado em conta-poupança. Extrato
bancário que indica movimentações na conta poupança, de modo a descaracterizá-la
como investimento, e que a aproxima da natureza de conta-corrente. Relativização da
regra do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Hipótese, contudo, em que
a agravante utiliza referida conta para o depósito de valores oriundos de seu trabalho
autônomo. Impenhorabilidade reconhecida. Desbloqueio que se impõe. Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2181803-23.2016.8.26.0000 -
15a Câmara de Direito Privado Relator Jairo Oliveira Junior j. em 08.08.2017)
Merece destaque o seguinte trecho do mencionado julgado: “O mencionado inciso X do
artigo 833, considera impenhoráveis as quantias depositadas em cadernetas de
poupança, desde que não ultrapassem o valor de quarenta salários mínimos. Tal
proteção legal se justifica em razão de a poupança se destinar a reservar recursos
financeiros para o enfrentamento de eventuais adversidades, meio de garantia contra
fatos extraordinários que venham a atingir o investidor. Entretanto, a característica de
conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve ser consubstanciada
materialmente, de modo a se registrar quais as transações que são nelas efetuadas.
Eventual constatação de movimentações intensas acaba por alterar sua natureza,
transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com o artigo 854,
caput, do Código de Processo Civil e a jurisprudência, de bloqueio judicial. No caso
em exame, verifica-se, a partir dos extratos juntados (fls. 87/88), que a conta bancária
qualificada como poupança foi objeto de diversas movimentações, o que descaracteriza
sua condição de conta-poupança. Diante desses elementos, conclui-se que a forma de
utilização da referida conta a desconfigurou como meio de investimento e mostrou
maior proximidade material com uma conta-corrente, esta não protegida pela
impenhorabilidade, salvo verbas de caráter alimentar. Essa situação, se isolada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitiria o referido bloqueio. Por sua vez, o inciso IV, do artigo 833, no que se refere
à impenhorabilidade salarial, visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores
percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O que importa para que
se identifique a quantia como impenhorável é a característica da natureza alimentar de
referidas verbas”. De outra parte, nem a alegação das agravantes de que a quantia
constrita é impenhorável por constituir verba de aposentadoria as socorre. As verbas
de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o próprio instituto da consignação
objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta na legislação continua vinculada
à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a impor limitação. Colaciono,
por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ: “Em observância ao princípio da
efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento
da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação do seu
crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC
gozariam de impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como frisei no
julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria
protegendo situações absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador contraia
empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento de
necessidades básicas, de modo a economizar integralmente seu salário, o qual não
poderia jamais ser penhorado. Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas obrigações'. Com efeito, a
interpretação mais correta a se atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é
aquela que se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo, qual seja, a
proteção da quantia monetária necessária para a subsistência digna do devedor e sua
família”. (REsp 1.059.781-SP, 3a Turma j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi). E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora: “PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
REVISÃO.
CONTRATO.
POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE
POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE.
LIMITES. 1. Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de
dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores caracterizados como
verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinados ao sustento
do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das
necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de
índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo
provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus
familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou
economia, tornando-se, em princípio, penhorável. (...) Recurso especial a que se nega
provimento.” (REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy Andrighi j.
em 16/05/2013, DJe 27/05/2013
g.n.) “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
ATO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTACORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em
princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada
ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o
valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento” (RMS
25.397/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008 g.n.) O
entendimento retro é adotado na Corte: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO QUE SE DEU POR
INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA.
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RETENÇÃO
DE
NUMERÁRIO
EXISTENTE EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE SUA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV DO NCPC.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
SOBRAS.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO. É vedada apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra de numerário na conta
corrente bloqueada, além dos valores recebidos a título de aposentadoria, permitida
está a penhora, na medida em que o executado não precisou se utilizar da verba
alimentar para suprimento de suas necessidades básicas. As sobras assim como
numerário por título que não seja impenhorável, depositado na conta bancária, são
passíveis de penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos de
investimento improcede o pedido de liberação até o montante de 40 salários mínimos.
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a
Câmara de Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018 g.n.) Na
hipótese dos autos, vê-se dos extratos bancários que os valores encontrados nas contas
poupança, utilizadas como conta corrente, objeto da constrição impugnada, é de saldo
credor bem anterior, e não vinculado a crédito de salário, pois que sacados, podendo,
assim, ser integralmente penhorável por não se enquadrar como de natureza salarial.
Ademais, cuidando de execução de crédito de verbas referente à prestação de serviços
educacionais, o entendimento é de que por essa natureza excepciona a regra da
impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA
NA FASE EXECUTIVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS) -
MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO SOBRE PERCENTUAL DA CONTA-SALÁRIO -
ADMISSIBILIDADE - Hipótese em que a execução visa satisfazer crédito oriundo de
prestação de serviços educacionais - Despesas com educação constitucionalmente
previstas como uma das necessidades vitais básicas do salário (artigo 7o, IV, da
Constituição Federal) - No caso, remanesceu constrito valor correspondente a não
mais do que 25% (vinte e cinco por cento) do salário da agravante - Decisão mantida -
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110588-84.2016.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro:
26/08/2016). Cumprimento de sentença. Despesas educacionais. Possibilidade de
penhora de parte do salário à luz da natureza da dívida. Colidência com a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade resolvida. Gratuidade judiciária concedida. Agravo parcialmente
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099841-41.2017.8.26.0000; Relator
(a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro:
10/08/2017). A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso”.
O agravo interno não procede.
A despeito dos argumentos dos agravantes, não se verifica fato
ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Na hipótese dos autos, o decidido destacou também que crédito
oriundo prestação de serviços educacionais, por sua natureza, excepciona a regra da
impenhorabilidade, citado, inclusive, julgados desta Corte de Justiça, o que não foi
refutado pelos recorrentes nesta sede recursal.
Assim, à vista das razões deduzidas pelos recorrentes, nada há a
ser alterado na decisão ora agravada.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
111F8098
6
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
112F649C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2084857-47.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.